Tribunal: TJMT
Processo: 0003300-12.2010.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003300-12.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO LUCAS DA SILVA - CPF: 022.335.711-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO DE SOUZA SALOMAO - CPF: 486.731.021-20 (VÍTIMA), MARIA DE SOUZA SALOMAO - CPF: 177.804.381-04 (ASSISTENTE), MARCIO VINICIUS SILVA BATISTA - CPF: 715.899.231-46 (ASSISTENTE), JOEL DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 012.552.211-86 (ASSISTENTE), WILLIAN DE SOUZA SALOMAO - CPF: 032.101.051-54 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, §2o, II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1) ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DÃO SUPORTE AO ÉDITO CONDENATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) DECOTE DAS QUALIFICADORAS –

MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –

QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS, RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA –

3) READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA –

AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO NA TOTALIDADE NÃO SE CONSUMANDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 46 DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não estando à decisão dos jurados contrária à prova dos autos em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado, imperioso se manter o veredito condenatório, diante da soberania dos vereditos.

A soberania do Júri implica em dizer que lhe compete, com exclusividade, pronunciar-se sobre a existência da infração penal e a responsabilidade do agente, com as suas circunstâncias qualificadoras e privilégios.

Assim, optando por uma das versões do caso, que tenha lastro probatório nos autos, não é possível cassá-la, por não ser manifestamente contrária às provas produzidas.

As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não resta demonstrado no presente caso.

O Enunciado Orientativo no 46 do TJMT:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Aurélio Lucas da Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0003300-12.2010.8.11.0042, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a pena em 07 (sete) anos de reclusão, em cumprimento inicial em regime semiaberto. (Id. 222148945)

Nas razões recursais, a defesa requer:

a)

Que seja declarada a nulidade do julgamento em razão da decisão ter sido manifestamente contrária a prova dos autos, submetendo o apelante a novo julgamento;

b)

Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. (Id. 222148953)

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 222148955)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se
pelo desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 232354173)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA COM FUNDAMENTO NOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS. 2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DAS ADJETIVADORAS. 3. ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INADMISSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DO ITER CRIMINIS. CONDUTA QUE SE ESTENDEU PELAS FASES DO CRIME E BEIROU A CONSUMAÇÃO.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Apelante

Marcos Aurélio Lucas da Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, seguindo decisão do
Conselho de Sentença
, nos autos da ação penal n.o 0003300-12.2010.8.11.0042.

Consta que o apelante foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inciso II e IV, do Código Penal), nos seguintes termos:

“[...] no dia 10 de junho de 2009, por volta das 01h00min, na rua E, n°14, quadra 10, bairro São Gonçalo, na cidade de Cuiabá/MT, o denunciado MARCOS AURÉLIO LUCAS DA SILVA, imbuído de animus necandi, por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de CLÁUDIO DE SOUZA SALOMÃO. Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e local dos fatos a vítima comemorava o aniversário na residência de um amigo quando o denunciado, escondido atrás dos veículos estacionados no local, efetuou diversos disparos que atingiram a região das costas e pescoço da vítima, provocando as lesões descritas no laudo pericial n° 01-02-0006705-01/2009 (fls. 16/20-v). Na oportunidade a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos e foi liberado sem risco de morte. [...]”(Id. 232354173)

No dia 13/06/2024, o apelante foi submetido a julgamento perante o e. Conselho de Sentença, sendo condenado por homicídio qualificado tentado contra a vítima Cláudio de Souza Salomão, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

No presente recurso, a defesa busca a anulação do julgamento, argumentando de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos.

Subsidiariamente, visa o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

E por fim, visa à readequação da pena.

Verifico razão não possui a defesa. Explico.

Primeiramente, importante ressaltar que o julgamento proferido pelo Júri, somente poderá ser anulado com espeque ao fundamento constante no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados se revelar completamente destoante do conjunto probatório produzido, desviando-se dos fatos apurados impondo uma solução sem apoio em elementos de convencimentos idôneos.

Lecionam Alexis Couto de Brito, Humberto Barrionuevo Fabretti e Marco Antônio Fereira Lima, sobre decisão contrária às provas dos autos:

“Trata-se, na verdade, de uma flexibilização do princípio da soberania do Tribunal do Júri, posto que a decisão dos jurados pode ser contestada quando não encontrar qualquer fundamento nas provas encontradas nos autos. Assim, por exemplo, se no conjunto probatório não há qualquer prova que leve a crer ser o réu o autor do fato, não podem os jurados condená-lo, da mesma forma que não podem absolvê-lo se, por exemplo, todo o conjunto probatório (perícia, testemunhas etc.) indicar ser ele o autor do crime”. (BRITO, Alexis Couto de, Humberto Barrionuevo Fabretti e Marco Antônio Fereira Lima. Processo penal brasileiro, 2a ed.. São Paulo: Atlas, 2014, p. 402).

No caso dos autos, a materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas através do inquérito policial n. 353/2009, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 1020250.09.048481-0, laudo pericial n. 01-02- 0006705-01/2009, bem como, pelo depoimento das testemunhas e declaração da vítima.

A vítima, Claúdio de Souza Salomão, ao ser ouvido na fase inquisitorial, narrou os fatos nos seguintes termos:

“[...]QUE no dia dos fatos estando de passagem pela residência de um conhecido, local este próximo da residência de MARCOS AURÉLIO, oportunidade em que, de súbito, este apareceu saindo de trás de um veículo, já com uma arma de fogo às mãos, a uma distância aproximada de 3 metros, viera aquele a disparar contra sua pessoa; QUE o declarante só teve tempo de se abaixar, e pode ouvir aproximadamente três estampidos, e quando olhou no local em que estava seu desafeto, o mesmo já havia fugido; QUE nesse ínterim viu algumas pessoas se aproximarem e uma delas lhe disse que o declarante estava sangrando, em verificando, confirmou tal fato e constatou que realmente havia um ferimento em suas costas e em seu pescoço, acreditando o declarante ser tais ferimentos decorrentes dos disparos efetuados contra sua pessoa por MARCOS AURÉLIO1 [...]”(Id. 222148848 – p. 9-10)

Em juízo, a testemunha Willian de Souza Salomão, narrou conforme o testemunho do ofendido prestado na delegacia, relatando que o apelante foi o autor dos disparos contra a vítima. Além disso, afirmou que outras pessoas presenciaram a empreitada criminosa, quais sejam, Amauri, Lucélia e Sivaldo.

Relatou ainda, que o recorrente tentou por duas vezes ceifar a vida da vítima, sendo no dia 10/06/2009 e outra em uma festa em dezembro de 2008.

Por outro lado, o réu nega os fatos imputados a ele, no qual alegou que no dia não estava na capital, sendo processado somente pelo fato de ter tido uma desavença com a vítima meses antes do presente fato.

Entretanto, a negativa do apelante resta isolada nos autos, e ainda, não trouxe nenhuma prova para sustentar a sua tese.

Além do mais, o que demonstra nos autos que no dia e local dos fatos narrados na exordial acusatória, a vítima estava em uma festa na residência de um amigo quando o apelante, escondido atrás dos veículos estacionados no local, efetuou diversos disparos que atingiram a região das costas e pescoço da vítima, provocando as lesões descritas no laudo pericial n° 01-02-0006705 01/2009 (fls. 19/24, ID. 51527756)

Após os fatos, no dia 29/08/2009, o apelante logrou êxito em sua empreitada criminosa, conseguindo ceifar a vida da vítima, conforme consta na certidão de óbito (Id. 51527756).

Assim, considerando as provas produzidas na persecução penal, principalmente, pelo depoimento da vítima, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, os jurados entenderam que o apelante praticou o crime de tentativa de homicídio qualificado.

Portanto, nos termos da remansosa doutrina e jurisprudência, em sede de julgamento de recurso de apelação, somente decide-se pela cassação da decisão emanada do Tribunal do Júri se esta for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando o julgado é arbitrário e totalmente divorciado de todas as provas produzidas.

Se os jurados optaram pela versão mais condizente com as provas que lhes foram apresentadas não há como cassar a decisão, sob pena de se negar vigência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos proveniente do tribunal popular.

Sobre o tema, colhe-se dos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima in Manual de Processo Penal: volume único - 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.1697). Vejamos:

“Para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a se compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria. ”

Com efeito, o veredito do Tribunal do Júri não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Assim, resta verificada a existência da versão acatada pelos jurados, que julgam com a consciência e os ditames da justiça, no sentido de ter o apelante tentado ceifado a vida da vítima pela dinâmica dos fatos e características fortemente apresentadas nos autos, não é permitido a esta Corte cassar a decisão ao argumento de ser ela contrária à prova dos autos, sob pena de retirar a força conferida ao Júri pela Constituição da República.

Nesse sentido:

“[...] Não estando a decisão dos jurados contrária à prova dos autos em relação aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, imperioso se manter o veredito condenatório, diante da soberania dos vereditos. A soberania do Júri implica em dizer que lhe compete, com exclusividade, pronunciar-se sobre a existência da infração penal e a responsabilidade do agente, com as suas circunstâncias qualificadoras e privilégios. Assim, optando por uma das versões do caso, que tenha lastro probatório nos autos, não é possível cassá-la, por não ser manifestamente contrária às provas produzidas. O enunciado Orientativo n. 2 do TJMT: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”. Revela-se inoportuno o pedido de redução da pena para o mínimo legal, tendo em vista que a reprimenda já fora fixada no patamar mínimo, não havendo quaisquer reparos a serem realizados nesta instância. (N.U 0004590-91.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (AP NU 0001724-02.2013.8.11.0002- Relator:Des. Orlando de Almeida Perri- 27.3.2024)

A propósito, assim o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, I E IV DO CP) - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DE NOVO JÚRI - DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - DECISÃO ESCORREITA RECURSO NÃO PROVIDO. Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da Soberania dos veredictos. ” (STJ; AREsp 1.401.269; Proc. 2018/0308858-3; MT;Quinta Turma;Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Julg. 10/12/2018; DJE 14/12/2018; Pág. 7727)

Portanto, muito embora a negativa do recorrente encontrar respaldo em seu direito à ampla defesa esta não comporta provimento.

Subsidiariamente, a defesa visa o decote das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Alega a defesa que qualificadora do motivo fútil é incompatível com as desavenças anteriores entre o autor e a vítima. Da mesma forma, alega que não há se falar na incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a existência de briga anterior demonstra que a vítima não fora colhida de surpresa.

Contudo, verifico que também não merece acolhimento. Explico.

O Conselho de Sentença reconheceu que o homicídio (vítima André Luís Barbosa Da Silva) foi praticado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Destarte, a exclusão da qualificadora não se projeta verossímil, pois, o acolhimento de uma das versões pelo Júri, foi suscitada nos autos, não sendo obtida sob livre vontade dos Senhores Jurados, ou suplantado os fatos e elementos constantes no processo. Logo, tal versão acolhida apresenta-se evidente, de modo que a decisão dos senhores Jurados merece prevalecer.

Nesse sentido:

“[...]3. No que concerne à quesitação do motivo fútil, de igual sorte, tem-se que, ainda que se trate de "valores nada insignificantes devidos",o homicídio praticado em virtude de qualquer sorte de dívida financeira configura a motivação fútil, haja vista a desproporcionalidade existente na cobrança de uma dívida com a própria vida. Dessa forma, conforme concluiu o eminente Relator, "se o Júri Popular entendeu pela compatibilidade da conduta perpetrada com a qualificadora imputada na pronúncia, deve ser respeitada soberania dos veredictos". [...](EDcl no HC n. 702.291/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QuintaTurma, julgadoem 6/12/2022,DJede 16/12/2022.)

No mais, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, trago o teor à exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (comoa traição, a emboscada e a dissimulação etc.) [...]” (VadeMecum, coordenação DarlanBarrosoe MarcoAntonio de Araújo Junior.7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

Logo, vejamos o entendimento doutrinário no tange as qualificadora motivo fútil:

[...]

O
motivo fútil
também qualifica o homicídio (no II). Fútil é o motivo insignificante, apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral. Exs: matar o garçom porque encontrou uma mosca porque encontrou uma mosca na sopa, matar o cobrador porque errou o troco, matar a esposa porque deixou queimar o feijão na panela etc.

O motivo fútil não se confunde com a ausência de motivo. Assim se o sujeito pratica o fato sem razão alguma, não incide essa qualificadora, nada impedindo que responda por outra, como é o caso do motivo torpe. [...]” (Jesus, Damásio E. de, 1935 – Direito Penal / Damásio de Jesus – Vol. 2, p. 67 – São Paulo: Saraiva, 2001)”

Da mesma forma, trago o teor à exposição de motivos do Código Penal, a respeito do motivo fútil:
“fútil (isto é, que, pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime)”

Conforme se verifica nas provas produzidas, o crime foi praticado por motivo fútil, eis que o apelante resolveu ceifar a vida da vítima em razão de uma discussão banal, ocorrida no ano de 2008.

Assim, embora uma discussão anterior entre o autor e a vítima seja possível o afastamento da qualificadora motivo fútil, tal medida não é absoluta, eis que deve-se analisar as circunstâncias do caso concreto. No caso em questão, verifico que ficou evidente nos autos o modo desproporcional entre o motivo desencadeador da discussão com a conduta delituosa.

Sobre a matéria:

“[...] 3. O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto (AgInt no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). 4. Hipótese em que a Corte local, com base no conjunto fático-probatório, firmou compreensão no sentido de que é viável interpretação no sentido de que a motivação do paciente para a suposta prática delitiva seria fútil. Nesse contexto, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção da referida qualificadora na sentença de pronúncia. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, também encontra respaldo nos elementos de provas dos autos, visto que a vítima não teve nenhuma previsibilidade de ser alvo de um ataque naquele momento, ou seja, fator surpresa, eis que o apelante surgiu repentinamente e começou a efetuar os disparos de arma de fogo contra o ofendido, que estava em uma festa totalmente desprevenido.

No mais, as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima foram colocados em apreciação pelos jurados, sendo reconhecida.

Assim, não há que se falar em exclusão das qualificadoras, uma vez que o veredicto dos jurados aderiu aos elementos de convicção do processo, uma vez que o reconhecimento da qualificadora pelo Tribunal do Júri está amparado no contexto fático que lhe foi apresentado, devendo ser mantidas as qualificadoras.

Por fim, a defesa visa à readequação da pena, para que seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços) do
quantum
fixado concernente à causa de diminuição da tentativa.

Vejamos o que foi determinado na dosimetria da pena,
in verbis
:

“[...]
ANTE O EXPOSTO
, à vista da decisão do e. Conselho de Sentença,
CONDENO
o acusado
MARCOS AURELIO LUCAS DA SILVA
, pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal
, razão pela qual passo à dosagem da pena.

Penas – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

1a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1.) CULPABILIDADE:
própria do tipo penal.

2.) ANTECEDENTES:
imaculados, na acepção técnico-jurídica do termo.

3.) CONDUTA SOCIAL
: inexistem elementos nos autos acerca desta circunstância.

4.) PERSONALIDADE
: não há nenhum elemento quanto à personalidade do acusado que permita a valoração com precisão;

5.) MOTIVOS:
próprios do tipo penal.

6.) CIRCUNSTÂNCIAS:
embora negativas, não podem ser valoradas de maneira desfavorável ao réu, sob pena de incidência de bis in idem, eis que já integram o tipo penal ou constituem circunstância agravante (
motivo fútil
e
mediante recurso que dificultou a defesa
).

7.) CONSEQUÊNCIAS:
próprias do crime.

8.) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
não há elementos que permitam aferir que a vítima contribuiu de alguma forma para o resultado com seu comportamento.

Dessa forma, inexistindo circunstâncias negativas,
FIXO
a
PENA-BASE
no mínimo legal, ou seja, em
12 (anos) anos de reclusão
.

2a FASE

Ressalta-se que a circunstância
AGRAVANTE
do art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal, referente ao
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, não pode ser utilizada para majorar a pena nesta fase, uma vez que já integra o próprio tipo penal ao qual o réu foi condenado.

Todavia, nada impede que seja aplicada ao caso a circunstância da causa agravante do
motivo fútil
(art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do CP) – reconhecida pelos jurados, razão pela qual a pena-base será majorada em 1/6 (um sexto).

Por fim, ausentes circunstâncias
ATENUANTES
passíveis de aplicação ao caso em testilha.

Destarte, a
PENA INTERMEDIÁRIA
resta fixada em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

3a FASE
.

Não há
CAUSA DE AUMENTO
a ser considerada.

Nada obstante, os jurados reconheceram a
CAUSA DE DIMINUIÇÃO
referente à tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal). Conforme escólio de Rogério Sanches Cunha: “para a fixação da pena do crime tentado, considera-se a maior ou menor aproximação do iter da fase de consumação. A diminuição da pena será tanto menor quanto mais próximo tiver chegado a tentativa do crime consumado” (
CUNHA
, Rogério Sanches, Código Penal para Concursos, Ed. Juspodivm, Salvador: 2013, p. 42).

Peço vênia para fazer minhas as palavras do eminente doutrinador. Neste toar, considerando que o crime se aproximou da consumação – o ofendido apenas não veio a óbito porque o socorro foi prestado com rapidez -, tem-se que a pena deve ser diminuída pela metade.

Dessa feita,
TORNO DEFINITIVA
a pena em
07 (sete) anos de reclusão
, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A pena deverá ser cumprida
inicialmente no regime semiaberto
, nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal, tendo em vista o quantum de pena aplicado.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Em relação a este fato, a custódia cautelar do condenado
não
se impõe diante da situação fática concreta e efetivamente existente, uma vez que ausentes os requisitos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal – máxime no que tange à
contemporaneidade
e ao

quantum de pena aplicado.

DEIXO
de fazer a detração da pena provisória neste momento, uma vez que não influenciará na fixação do regime inicial.

CONDENO
o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, todavia, com as ressalvas de que se trata de pessoa hipossuficiente.[...]” (Id. 222148945)

Verifica-se que a pena basilar foi aplicada ao mínimo legal. Na segunda fase, foi reconhecida uma agravante, aplicando a fração em 1/6 (um sexto) de aumento. Já na última fase, houve a presença da causa de diminuição pela tentativa, resultando a reprimenda definitivamente no patamar de 07 (sete) anos de reclusão.

É sabido que para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei, não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, na fração de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, para calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve-se considerar o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa.

Desse modo, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior. Caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Aliás, sobre a temática discutida nesse tópico recursal, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu iter criminis como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in verbis
:

O iter criminis,assim, é composto pelasseguintesfases: [...] Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer: o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente;ou, em virtudede circunstânciasalheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se,restando,portanto,tentada.(In Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro,2009, p. 250)

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

“[...] O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução. Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.[...] (In Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro,2009, p. 265).

Do mesmo modo, o
Enunciado Orientativo n. 46 do TJMT
, trata sobre a matéria da seguinte forma:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”

Portanto, não resta dúvida que o magistrado agiu com acerto na dosimetria da pena, no qual aplicou a fração de 1⁄2 (metade), justificando pela aproximação da consumação do crime, pois quando a vítima foi atingida na região do pescoço e nas costas, somente não veio a óbito em razão do socorro médico prestado a ele.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Marcos Aurélio Lucas da Silva,
mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025